Tribunal: TJES
Processo: 0002091-96.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002091-96.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002091-96.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
INOVAÇÃO RECURSAL
- NEGADO PROVIMENTO. 1
. Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. 2.
Recurso improvido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002091-96.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PIRES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

RODRIGO PIRES ROSA,
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, e manteve incólume a r. Sentença
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 158 e 147-A, ambos do Código Penal.

O embargante, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega, para tanto, que a pena-base quanto ao crime de extorsão foi realizada sem fundamentação suficiente.

Importante registrar, inicialmente, que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo embargante não se verifica qualquer pedido em relação à dosimetria realizada pelo magistrado de primeira instância.

Desta feita, pretende o recorrente inovar através de Embargos Declaratórios, sendo que o presente recurso não possui esta finalidade, conforme a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 10/05/22022; DJe de 16/5/2022), acompanhada por este E. Tribunal (ED na apelação criminal nº 0018797-22.2016.8.08.0048. Segunda Câmara Criminal. Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 31/05/2023; DJe de 06/06/2023).

Dessa forma,
não acolho os presentes embargos.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.